Tribunal: TJMT
Processo: 1017506-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017506-28.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), OZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 573.266.062-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ARILDO BATISTA DALTO - CPF: 351.653.672-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON MARCHESKI DE OLIVEIRA - CPF: 009.006.912-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ASSIS RAMOS - CPF: 567.956.299-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL CANDIOTO - CPF: 305.597.902-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COLNIZA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– INDISPONIBILIDADE DE BENS – ABASTECIMENTOS IRREGULARES E INDEVIDOS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E DE TERCEIRO (PARTICULAR) – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA LESÃO AO ERÁRIO E VIOLA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELA AGRAVANTE – SUFICIÊNCIA PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA –
PERICULUM IN MORA
– REQUISITO IMPLÍCITO NO COMANDO DO ART. 7o DA LEI No 8.429/92 – TEMA 701/STJ – MEDIDA CONSTRITIVA QUE DEVE ATINGIR APENAS OS ATOS DE DISPOSIÇÃO DOS BENS BLOQUEADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

A indisponibilidade de bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade (
fumus boni iuris
), o que foi devidamente constatado pelo juízo
a quo
no caso concreto.

2. Por objetivar o resguardo do direito a ser tutelado na ação principal, o deferimento da indisponibilidade de bens não se subordina à demonstração cabal da prática de improbidade administrativa ou do elemento subjetivo (dolo ou culpa), devendo ser priorizado, nesta fase inicial da demanda, o interesse e o patrimônio públicos.

3. Consoante vastos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em recurso repetitivo, tal medida não está condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
encontra-se
implícito
no comando contido no art. 7o, da Lei n. 8.429/92.

4. A medida de indisponibilidade de bens deve limitar-se a impedir a disposição dos bens do agente público ou terceiro e não o seu uso e fruição durante a tramitação da ação de improbidade administrativa, sob pena de extrapolar a sua finalidade (
mens legis
) e tornar-se desproporcional e sem razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Ozélia Pereira de Oliveira

objetivando a reforma da decisão que, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa com pedido de deferimento de tutela de urgência cautelar ajuizada em seu desfavor e de outros pelo
Ministério Público Estadual

(Autos no 0002858-41.2016.8.11.0105), deferiu medida cautelar para decretar a indisponibilidade dos seus bens, no valor correspondente a R$12.826,07 (doze mil, oitocentos e vinte e seis reais e sete centavos), mediante a expedição de ofícios aos cartórios e juntas comerciais e o bloqueio, via BACENJUD e RENAJUD, de aplicações financeiras e veículos automotores existentes em seu nome (Id 24188518).

Ao arrazoar, a agravante sustentou que o argumento utilizado pelo juízo
a quo
para decretar a indisponibilidade de seus bens não merece prevalecer,
“pois resta evidenciado que os pressupostos cautelares necessários para concessão da medida não ficaram configurados, quais sejam periculum in mora e fumus boni juris, sendo que aquele se configura pela existência de fundado indício de perigo de dilapidação do patrimônio do agente, o que não restou devidamente comprovado no caso em tela, sendo descabida tal medida, pois até hoje a Agravante continua com seu patrimônio conquistado ao longo da vida, não havendo qualquer fraude ou dilapidação”
.

Sustentou que a mera propositura de ação de improbidade administrativa
“não pode redundar automaticamente na concessão de liminar, como infelizmente aconteceu no caso em apreço, principalmente quando o juízo utiliza para formar sua convicção provas frágeis e exclusivas de um Inquérito Civil Público, no qual se quer foi oportunizado aos supostos autores dos fatos a prestação de esclarecimentos e provas”
.

Destacou que a indisponibilidade de bens é medida excepcional,
“somente podendo ser conferida caso demonstrada situação de perigo a indicar que os Réus estão tentando subtrair seus bens à ação da Justiça o que não está ocorrendo”
, citando, ainda, jurisprudência em abono de sua tese.

Ressaltou que apesar de a Constituição Federal prever a indisponibilidade de bens aos que respondem por improbidade administrativa,
“de que maneira, uma pessoa que fica impossibilitada de usufruir de seus numerários em virtude de bloqueio judicial, de ter bloqueado seu automóvel que é sua ferramenta de transporte para o trabalho, escola dos filhos, e as vezes até sustento da família, poderá ter uma vida digna?”
.

Asseverou, nesse contexto, que
“nos casos em que não há nenhum elemento que justifique o deferimento de tão gravosa medida liminar, o ressarcimento do suposto dano ao erário não pode prevalecer sobre direitos fundamentais básicos da Agravante”
.

Afiançou, em arremate, que a restrição de circulação de seus veículos pelo sistema RENAJUD é desproporcional, sobremodo porque a constrição patrimonial presta-se tão somente a acautelar o interesse público e não à retirada da posse dos bens atingidos.

Por derradeiro, pleiteou a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio judicial dos seus bens e valores ou, sucessivamente,
“que se mantenha apenas o bloqueio de alienação/transferência dos veículos, sendo suficiente para garantir a execução, retirando-se o bloqueio de circulação que resulta em penalização não prevista em lei - privação da locomoção”
. No mérito, requereu o provimento do recurso, ratificando-se o efeito ativo concedido e reformando-se integralmente a decisão recorrida (Id 24188514).

O recurso foi regularmente recebido e deferido efeito ativo em parte, isto é, para
que a indisponibilidade decretada na origem atinja somente o ato de disposição dos bens em nome da agravante. (Id 25497976)

Em contrarrazões, o agravado refutou os argumentos expendidos pela agravante e postulou o desprovimento do recurso (Id 30990469).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso,
“
para que seja mantida ordem de indisponibilidade de bens, contudo a vedação ao exercício da posse dos bens móveis deve ser expurgada, por ausência de previsão legal”.
(Id 34080988).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

O Ministério Público ajuizou
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
em desfavor da agravante, Ozélia Pereira de Oliveira, bem como de João Assis Ramos (ex-Prefeito de Colniza), Arildo Batista Daldo, Joel Candioto e Cleiton Marcheski de Oliveira, ao fundamento de que, após apuração em inquérito civil (
SIMP 000254- 054/2016),
constatou a prática de abastecimento irregular de veículos pertencentes à Prefeitura de Colniza e, inclusive, a particular, causando dano ao erário e ofensa aos princípios da administração pública.

Distribuída a demanda, o magistrado que jurisdiciona a Vara Única de Colniza decretou, liminarmente, a
indisponibilidade dos bens da agravante (e de outros réus), no importe de R$12.826,07 (doze mil oitocentos e vinte e seis reais e sete centavos), via sistema BACENJUD e RENAJUD, bem como a expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis para busca de imóveis em seu nome, sendo contra essa decisão que se volta o presente agravo de instrumento.

A despeito das veementes alegações da recorrente, no entanto,
assim como entendi por ocasião do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1006230-97.2019.8.11.0000, interposto por João Assis Ramos contra a mesma decisão ora recorrida
,
esta

não merece qualquer censura quanto ao cabimento da indisponibilidade no caso concreto, senão quanto a sua abrangência, como se verá.

Com efeito, a
indisponibilidade de bens em sede de ação de improbidade administrativa é medida
cautelar e visa a garantir a futura e eventual recomposição do erário ou assegurar a perda de eventual acréscimo patrimonial ilícito.

Essa medida, que pode ser concedida
inaudita altera pars
e, inclusive, de ofício, tem
previsão expressa no art. 7o da Lei no 8.429/92, que assim estabelece,
verbis
:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Por outro lado, sendo a indisponibilidade de bens medida cautelar que objetiva
resguardar o direito a ser tutelado na ação principal,
para o seu deferimento não é preciso que a prática de improbidade administrativa ou o elemento subjetivo (dolo ou culpa) fiquem cabalmente comprovados nos autos, pois tais questões integram o mérito da demanda, a ser examinado após a fase de instrução.

Nesta fase inicial, prioriza-se, na verdade, o interesse público e a necessidade de garantir a recomposição do erário em caso de procedência da demanda.

A propósito, veja-se a lição de Marcelo Figueiredo sobre o tema:

“A disposição constante do art. 7o tem nítida feição acautelatória. Autoriza a indisponibilidade dos bens do indiciado. A indisponibilidade é medida de cunho emergencial e transitório. Sem dúvida, com ela, procura a lei assegurar condições para a garantia do futuro, ressarcimento civil.
O dispositivo não exige prova cabal, muita vez inexistente nessa fase, como é de se supor, mas razoáveis elementos configuradores da lesão, por isso a redação legal - quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio. Exige-se, portanto, não uma prova definitiva da lesão (já que estamos no terreno preparatório), mas, ao contrário, razoáveis provas, para que o pedido de indisponibilidade tenha trânsito e seja deferido
”.
(FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade administrativa: comentários à lei 8.429/92. São Paulo: Malheiros, 4. ed., p. 46) Grifei.

Destarte, à luz do art. 7o da Lei no 8.429/92, para ser cabível a indisponibilidade de bens, basta a demonstração de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que causa dano ao erário, enriquecimento ilícito ou viola os princípios da administração pública (
fumus boni iuris
), independentemente da comprovação de dilapidação de patrimônio ou sua iminência (
periculum in mora
), como defende a recorrente
.

No caso em apreço, não obstante a falta de impugnação específica quanto ao requisito relativo ao
fumus boni iuris
para a concessão da indisponibilidade de bens, resta evidente o seu preenchimento tanto pela leitura da minuciosa petição inicial da demanda – já que a agravante não trouxe nenhum documento que acompanhou esta peça na origem – e da decisão recorrida, que, neste ponto, assim fundamentou,
verbis
:

“
Para a concessão das medidas cautelares é necessário o preenchimento do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Em relação ao requisito do periculum in mora, a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ele se encontra implícito no próprio comando legal (REsp 967.841/PA, Rel. Min. Mauro Campbell).

Daí se extrai que para deferimento da medida é imperioso apenas a demonstração do que constitui fundados indícios de responsabilidade.

Por óbvio, o conceito de fundados indícios da responsabilidade não se confunde com precárias ilações, contudo, também não corresponde ao de provas contundentes.

No precioso escólio de Fernando Gajardoni, “para concessão das medidas cautelares da LIA (arts. 7o e 16 da LIA), não se exige – como ocorre no arresto do art. 813/814 do CPC – que haja prova literal da existência da obrigação (sentença condenatória ou decisão administrativa no sentido da prática de ato de improbidade). A probabilidade da ocorrência da improbidade, ainda que fundada em elementos orais idôneos, basta para a concessão da cautela” (GAJARDONI, Fernando da Fonseca, Comentários à lei de improbidade administrativa – 2a Ed. – São Paulo: RT, 2012, p. 245/246).

Nos presentes autos, tem-se que a verossimilhança do alegado pelo parquet se encontra na documentação acostada aos autos, a qual foi obtida por meio de inquérito civil.

Segundo se extrai da documentação prefalada, ao menos os requeridos causaram prejuízo ao erário na medida em que supostamente malversaram verba destinada ao abastecimento da frota municipal.

É evidente que o feito não se encontra na fase instrutória, mas são fortes os indícios de ato ímprobo, eis que fora adquirido combustível para um ônibus escolar abandonado, sem rodas, que talvez não sirva nem para sucata (vide fotos anexas ao inquérito civil).

Nesta senda, é provável a existência de um direito a ser tutelado no pedido principal”.
(Id
24188518, p. 1/2
)

Assim, inquestionável a existência, nesta fase processual, de indícios suficientes de que a agravante, enquanto Secretária de Finanças da Prefeitura de Colniza, atuou, juntamente com o então Prefeito João Assis Ramos, na liberação de pagamentos indevidos ou irregulares para
o abastecimento da frota municipal e, inclusive, de veículo fora de circulação e pertencente a estabelecimento particular, ferindo, em tese, os arts. 10 e 11 da Lei no 8.429/92.

Por efeito, resta demonstrado a contento, nesta quadra, o requisito relativo ao
fumus boni iuris
, não havendo que se falar em concessão da medida de indisponibilidade de forma automática, isto é, em razão da mera propositura da ação de improbidade administrativa pelo
Parquet.

Quanto ao
periculum in mora
, ao contrário do equivocado entendimento da agravante, fundado em jurisprudência superada, o Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável pela interpretação do direito federal, de há muito assentou, no
REsp 1366721/BA, que tramitou sob o sistema de
recurso repetitivo (Tema 701), que a indisponibilidade de bens não se subordina à demonstração desse requisito, o qual é reputado implícito no comando do art. 7o da Lei no 8.429/92, sendo, portanto, presumido em virtude da gravidade dos fatos ímprobos e do prejuízo causado ao erário, que atinge a toda a coletividade.

Somente para ilustrar, veja-se a ementa do referido julgado no particular,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. (....)

2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92.

Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

4. (...)

5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ”.
(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)

Assim, presentes fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, o caso é de decretação da indisponibilidade dos bens independentemente da demonstração de dilapidação do patrimônio ou de prévia manifestação do agente público, pois tal medida pode ser deferida
inaudita altera pars
e, portanto, com base apenas nas ponderações e provas produzidas pelo
Parquet
.

Não se pode olvidar, entretanto, que a indisponibilidade de bens visa apenas a garantir eventual e futura execução em caso de procedência da demanda, reservando bens do réu para tal mister.

Logo, essa medida deve limitar-se a impedir a
disposição
dos seus bens, ou seja, a prática de qualquer ato que implique a transferência de domínio e não o uso e fruição dos mesmos durante a tramitação da demanda, sob pena de extrapolar a sua finalidade e tornar-se desproporcional e sem razoabilidade.

Patente, portanto, o descabimento do ato de se restringir a livre circulação dos veículos da agravante, atingidos pela medida de indisponibilidade, pois, além de distanciar-se da finalidade da
mens legis
, importa em grave prejuízo àquela, por impossibilitá-la de utilizar os bens para locomoção e o exercício das atividades profissionais e cotidianas.

O mesmo não se diga, porém, dos ativos financeiros bloqueados nas contas bancárias da recorrente, pois, a despeito do valor do possível dano ao erário (R$12.826,07), foi encontrada apenas a irrisória quantia de R$60,36 (sessenta reais e trinta e seis centavos).

Posto isso, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso de agravo de instrumento interposto por Ozélia Pereira de Oliveira, apenas para que a medida de indisponibilidade não atinja o uso e fruição dos bens da recorrente, mas somente a sua disposição.

No mais, a decisão recorrida segue mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020